Tribunal: STF
Processo: ARE 1488414
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de estelionato. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Indulto. Inovação recursal. Juízo das execuções.



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual. Precedentes.



    2. Quanto à concessão de indulto natalino, a matéria não foi apreciada pelo acórdão recorrido, tampouco foi objeto do recurso extraordinário, carecendo, assim, do necessário prequestionamento. Trata-se de verdadeira inovação recursal insuscetível de apreciação neste momento processual. A pretensão defensiva deve ser submetida a exame do Juízo das Execuções Penais, o qual, à vista de todos os dados do processo, terá melhores condições de examinar o pedido. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.